Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-22.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705791-22.2019.8.07.0017 RECORRENTE: LUCAS PEREIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. LIAME SUBJETIVO DEMONSTRADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Afirmado por testemunha visual dos fatos que o réu e um indivíduo não identificado, cercaram a vítima e subtraíram sua bicicleta, mediante o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, não há falar em insuficiência de provas para a sua condenação pelo delito de roubo circunstanciado, especialmente se foi detido logo em seguida, quando tentava deixar o local dos fatos, após o corréu fugir na posse do bem subtraído. 2. Inviável a exclusão da majorante alusiva ao concurso de pessoas, quando restar demonstrada, de modo inequívoco, o liame subjetivo entre os agentes, direcionada à subtração violenta do bem. 3. Tratando-se de dosimetria da pena, prevalece neste egrégio Tribunal, o entendimento no sentido de que para cada circunstância judicial considerada desfavorável deve ser exasperada a pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao crime. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 155 do Código de Processo Penal, defendendo a anulação do decreto condenatório por ser lastreado apenas em elementos informativos colhidos no inquérito policial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e afastar a condenação, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010